Tribunal: TJES
Processo: 5008801-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008801-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WAGNER JOSE DE ANDRADE AZEVEDO SILVA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Os parágrafos do artigo 99 do Código de Processo Civil atribuem presunção
iuris tantum
de veracidade

à declaração de hipossuficiência econômica, a qual pode ser ilidida diante de prova em contrário. Precedentes.

II. O polo ativo da ação é formado por duas pessoas e por isso, os custos processuais serão rateados em iguais proporções entre eles, circunstância que milita em desfavor do pleito dos recorrentes. (TJES, Agravo de Instrumento n. 048169004974).

III. Pelos documentos que acompanham a inicial, a presunção relativa que a declaração de hipossuficiência foi confirmada em relação a uma recorrente, enquanto em relação a outra a referida presunção restou refutada.

IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008801-78.2024.8.08.0000

AGRAVANT
E
S
:
WAGNER JOSÉ DE ANDRADE AZEVEDO SILVA e LAVELLE COSTA DE ANDRADE SILVA

JU
ÍZA
DE DIREITO
: DR
A
.
EDNALVA D
A PENHA
BINDA

RELATOR: DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Wagner José de Andrade Azevedo Silva e Lavelle Costa de Andrade Silva no bojo da ação n. 5012974-40.2024.8.08.0035, na qual visam a extinção da obrigação alimentar do primeiro em relação a segunda, sua ascendente.

A decisão impugnada refere-se ao indeferimento do pleito de assistência judiciária gratuita formulada pelos recorrentes.

O Ministério Público reputou desnecessária sua intervenção dada a maioria já alcançada pela segunda agravante.

Eminentes Desembargadores, analisando os fundamentos dos recorrentes e os documentos que lhe acompanham, observo azo suficiente para modificação parcial da decisão combatida, como passo a expor.

O Código de Processo Civil, que revogou parcialmente a Lei n. 1.060/50, dispõe nos §§2º e 3º do artigo 99 que a afirmação da parte natural no sentido de ser hipossuficiente goza de presunção relativa, ou seja, permite que ela seja
elidida por prova em sentido contrário.

Acerca da presunção de veracidade relativa, o Superior Tribunal de Justiça, bem como nosso Tribunal, já se posicionam em semelhante sentido há muitos anos, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido
" (AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020). 2. Concluindo o Tribunal originário que a hipossuficiência da parte requerente não foi comprovada nos autos, fica impedido o Superior Tribunal de Justiça de modificar a conclusão acolhida, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3. A incidência da Súmula n. 7/STJ impossibilita o conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão recorrido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.657.329/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de insuficiência financeira advinda dessa simples afirmação é relativa, devendo o benefício ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar essa condição, não sem antes oportunizar à parte a sua comprovação.
2. O indeferimento da assistência judiciária gratuita ocorre quando há prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, caso dos autos. 3. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5011415-90.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relatoria Desembargador Samuel Meira Brasil Jr., julgado em maio de 2024)

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração o STJ possui o entendimento que “
Para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”. (AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Nestes termos, pelos documentos que instruem a petição inicial, observo que o primeiro possui recorrente é pessoa economicamente ativa, uma vez que é Capitão da reserva do Exército Brasileiro, percebendo bruto quantia superior a vinte mil reais e, após descontos obrigatórios e voluntários (este último em quantia relevante) mais de sete mil líquidos.

Ademais, o polo ativo da ação é formado por duas pessoas e por isso, os custos processuais serão rateados em iguais proporções entre eles, circunstância que milita em desfavor do pleito deste recorrente. (TJES, Agravo de Instrumento n. 048169004974).

Ademais, não colacionou nos autos qualquer comprovação de altos gastos extraordinários, ao revés, apontou dispêndios ordinários como de moradia, alimentação, vestuário, educação, etc.

Lado outro, em relação a segunda recorrente, sopesando que não possui ocupação profissional, sendo estudante universitária neste momento, faz jus a conclusão de hipossuficiência.

Dado este panorama, a conclusão do juízo
a quo
é possível de ser afastada tão somente em relação a recorrente Lavelle.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento tão somente para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita a Lavelle Costa de Andrade Silva, mantendo, incólume, o
decisum
objurgado nos demais termos.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso.